Tribunal: STF
Processo: HC 72691
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
E  M  E N  T  A:  HABEAS CORPUS  -  MICROEMPRESARIO  - CRIME
FALIMENTAR  - ESCRITURAÇÃO  CONTABIL DEFEITUOSA  E ATRASADA (LF, ART.
186,  VI) - ESTATUTO DA MICROEMPRESA - DISPENSA LEGAL DA OBRIGAÇÃO DE
O  MICROEMPRESARIO MANTER ESCRITURAÇÃO  (LEI N.  7.256/84, ART. 15) -
FATO  DESTITUIDO  DE  TIPICIDADE PENAL  -  SUPERVENIENCIA  DA  LEI N.
8.864/94  (ART.  11) QUE  ESTABELECEU  O DEVER  DE  O MICROEMPRESARIO
MANTER  ESCRITURAÇÃO REGULAR -  INAPLICABILIDADE DA  NOVA LEI AO CASO
CONCRETO  (FATO OCORRIDO ANTES  DE SUA  VIGENCIA) - RECONHECIMENTO DO
CARÁTER ATIPICO DO FATO - PEDIDO DEFERIDO.
         -  O   microempresario  (a)  que   não  mantem  escrituração
mercantil  ou  fiscal  ou  (b)  que  a  conserva  atrasada, lacunosa,
defeituosa  ou confusa, em ocorrendo a decretação de sua falência - e
desde  que cometido  o fato até  a superveniencia  da Lei n. 8.864/94
(art.  11) -, não  pratica o delito  falimentar previsto no art. 186,
VI,  da  Lei  de  Falências (DL  7.661/45),  eis  que  o  Estatuto da
Microempresa  expressamente dispensou  o microempresario da obrigação
legal generica de manter escrituração contabil (Lei n. 7.256/84, art.
15).  Em  consequencia,   não  se  reveste   de  tipicidade  penal  o
comportamento  atribuido ao microempresario  que, até a edição da Lei
n.  8.864/94 (art.  11), deixou  de possuir  e/ou manter escrituração
contabil  em  forma regular,  sendo-lhe  juridicamente  inaplicavel a
cláusula  de  incriminação  definida  no  art.  186,  VI,  da  Lei de
Falências.
         - A dispensa legal concedida ao microempresario pelo art. 15
da  Lei n.  7.256/84 (Estatuto  da Microempresa)  cessou a  partir da
edição  da   Lei  n.  8.864/94,   cujo  art.  11,   agora,  impõe  ao
microempresario - e, também, ao empresario de pequeno porte - o dever
de manter, ainda que de forma simplificada, a necessaria escrituração
contabil  pertinente aos  documentos de  natureza fiscal, trabalhista
e/ou  previdenciaria, bem assim  aqueles relativos aos atos negociais
que praticar ou nos quais intervier.